Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718296-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VICTOR SEBBA DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O (Num. 46647571). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GABRIEL VICTOR SEBBA DANTAS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Fazenda Pública, nos autos da Ação de Conhecimento no 0704207-72.2023.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora Agravados, que indeferiu tutela de urgência voltada à participação do Agravante no Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, malgrado sua exclusão na Prova de Aptidão Psicológica. Mediante decisão proferida pelo Magistrado plantonista na data de 12/05/2023, o eminente Desembargador Esdras Neves, foi parcialmente deferida a antecipação de tutela recursal postulada (Num. 46629429). Mediante petitório de Num. 46647571, o Agravante noticia que os Agravados ainda não foram notificados da decisão liminar, razão pela qual requer com urgência o cumprimento da determinação judicial, considerando que o Curso de Formação Profissional iniciará amanhã, dia 15 de maio de 2023. É o breve relatório. A pretensão veiculada no petitório de Num. 46647571 não comporta apreciação no Plantão Judicial de 2a Instância. Confira-se o teor do artigo 4o da Portaria GPR 1105, de 02 de maio de 2023, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Mediante decisão proferida pelo Magistrado plantonista na data de 12/05/2023, o eminente Desembargador Esdras Neves, foi deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar, para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Deve o impetrante ser submetido a novo exame psicológico na maior brevidade possível. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Notifique-se, com urgência, o INSTITUTO AOCP, para cumprimento. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Relator, no início do expediente forense. Intimem-se. Cumpra-se.” (Num. 46629429 - Pág. 3/4) Assim, observa-se que a competência do plantão judicial foi exaurida com a devida apreciação do pleito liminar e com a determinação de cientificação dos Agravados. Conforme certidão de Num. 46636173, lavrada às 13h52 de ontem, dia 13/05/2023, o Oficial de Justiça de plantão, ali identificado, fora informado acerca do mandado de intimação referente à decisão do Magistrado plantonista, dirigido, com urgência, ao INSTITUTO AOCP. Assim, a pretensão de expedição de NOVA intimação ao Instituto/Agravado para viabilizar o cumprimento da decisão e garantir a participação do Agravante no Curso de Formação Profissional desborda da competência excepcional do plantão judicial. Ante o exposto, determino a normal conclusão do recurso ao seu Relator originário, Desembargador Robson Teixeira de Freitas. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial